Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. RELÓGIO DIGITAL COM TELA TRINCADA E EM FUNCIONAMENTO. PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ONDE TERIA PARADO DE FUNCIONAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em 28.11.2021, de serviços de assistência técnica em relógio “Apple Watch”, para a troca da tela, por R$ 400,00; (b) aduz a parte requerente que o produto teria sido entregue em funcionamento à requerida, que, por seu turno, teria assegurado que iria realizar o reparo em duas horas; (c) em razão de a tela não estar a se encaixar de forma correta, teria sido acordado que o equipamento seria devolvido no dia seguinte; (d) somente no dia 04.12.2021, a gerente da empresa teria entrado em contato com os demandantes para informar que o relógio não estaria a funcionar e que não teria sido realizada a troca da tela; (e) sem resolução do impasse pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para que a requerida proceda ao ressarcimento ou à substituição do produto por outro de mesma espécie, a par da reparação dos danos extrapatrimoniais; (f) recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência (condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.300,00).
II. A empresa sustenta, em síntese, que: (a) preliminarmente, seria necessário a realização de prova pericial, porquanto o relógio teria sido recebido pela assistência técnica com “grande dano interno” e não poderia ser consertado; (b) no mérito, não teria ocorrido falha na prestação do serviço, uma vez que teria ocorrido culpa exclusiva do consumidor, tanto que teria preferido levar o relógio desmontado a aguardar a sua montagem.
III. Por seu turno, a parte consumidora argumenta, em suma, que: (a) a sentença seria “citra petita”, porquanto teria deixado de apreciar pedido expressamente formulado de condenação da empresa à substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso; (b) em razão da falha na prestação do serviço, teriam os requerentes sofrido danos extrapatrimoniais.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
V. Recurso da empresa.
A. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o imediato julgamento do mérito (Lei 9.099/1995, art. 5o c/c Código de Processo Civil, art. 472).
B. Mérito.
1. As isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelos requerentes, escudados em conjunto probatório que lhe fornecem sustentação (ordem de serviço ao conserto do relógio eletrônico – id 40090271; foto do relógio com a tela trincada e em funcionamento – id 40090276; mensagens de “WhatsApp” com a informação de que o equipamento não estaria a funcionar – id 40090274; foto do equipamento devolvido desmontando e com a tela substituída – id 40090277).
2. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II), revela-se insuficiente a mera alegação de que o relógio estaria com “grande dano interno”, sobretudo porque o produto teria sido recebido pela requerida sem qualquer ressalva de que não estaria em pleno funcionamento (id 40090271).
3. Configurada a falha na prestação do serviço, exsurge a responsabilidade objetiva da empresa à reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o e 14, “caput”). No ponto, há de ser mantida a sentença (condenação ao pagamento da quantia de R$ 1.300,00).
VI. Recurso da parte consumidora.
A. Rejeitada a preliminar de julgamento “citra petita”, porquanto não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (Código de Processo Civil, arts. 141 e 492), se o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Nesse passo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não resulta julgamento “citra petita”, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. E, no particular, o juiz decidiu nos limites do pedido e à luz da equidade, uma vez que o caso que ora se apresenta se trataria de vício do serviço de assistência técnica (e não vício do produto), de sorte que não se aplicariam determinados dispositivos do Código de Defesa do Consumidor invocados pelo consumidor, mais precisamente os que se referem à responsabilidade civil por vício do produto (art. 18).
B. Mérito.
1. É certo que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
2. No caso concreto, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas aos consumidores (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade), muito menos o significativo desvio do tempo produtivo.
3. Ressalta-se que os danos causados ao relógio e o atraso para a sua devolução, embora possam ter causado algum desgosto e/ou aborrecimento aos requerentes, não comprovariam a relevante afetação jurídica a qualquer das esferas da integridade dos direitos de personalidade (Código de Processo Civil, art. 373, I).
VII. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas “pro rata” (Lei 9.099/1995, art. 55).